Tribunal: STF
Processo: AI 773324
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. ACIDENTE 
   DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE 
   DIREITO POR RESTRITIVA DE LIBERDADE. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
2.	As alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de 
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de 
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.